Tribunal: TJES
Processo: 5005418-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005418-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASCHINGTON DOS SANTOS MERCES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, que foi preso em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), e arts. 180 (receptação) e 329 (resistência), ambos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, argumentando que a quantidade de droga é pequena, os bens apreendidos teriam origem lícita, e o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade dos delitos imputados, notadamente tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência, todos puníveis com reclusão. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamenta na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A magistrada de origem detalhou elementos concretos extraídos da prisão em flagrante, como a apreensão de arma de fogo apontada contra policial durante o cumprimento do mandado, a presença de drogas fracionadas e materiais usados para tráfico, dinheiro em espécie em notas miúdas, e objetos possivelmente furtados, corroborando a gravidade concreta da conduta. O
habeas corpus
não se presta à reavaliação aprofundada de provas ou à discussão sobre a culpabilidade do paciente, devendo-se respeitar os limites da cognição sumária própria da via estreita do
writ
. Condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e emprego não afastam a custódia quando presentes os fundamentos legais e contemporâneos da prisão preventiva. A substituição da prisão por medidas cautelares se mostra inviável, pois a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
da conduta indicam que a ordem pública não estaria resguardada com providências menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.03.2022; STJ, RHC 137.054/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 987.061/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.04.2025; STJ, HC 623.188/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, DJe 18.12.2020; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005418-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASCHINGTON DOS SANTOS MERCES

Advogado(s) do reclamante: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Waschington dos Santos Mercês
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia
, nos Autos nº 0000046-02.2025.8.08.0038.

Consta dos autos, que o paciente, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nº 5000586-62.2025.8.08.0038, foi preso em flagrante delito em 12 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e nos arts. 180 e 329, do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, na medida em que não existem provas de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas, registrando que a quantidade de drogas apreendidas é pequena, se destinando ao consumo pessoal. Alega, outrossim, que foi comprovada a origem lícita dos demais bens apreendidos, com apresentação de notas fiscais. Narra, ademais, que não foi demonstrado nos autos que o acusado seria a pessoa com o apelido de “Tom”, citada por uma testemunha. Argumenta, quanto ao
periculum libertatis
,
que o paciente é primário, não representa risco à ordem pública. Registra que o paciente possui residência fixa e emprego lícito. Salienta, ainda, que seria cabível no presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13287272
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e nos arts. 180 e 329, do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
a magistrada
a quo
sopesou as circunstâncias da apreensão, destacando que o acusado foi preso em flagrante delito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que, além de droga apreendida em sua residência, também foi apreendida uma arma de fogo, que teria sido utilizada pelo paciente para tentar resistir à ação policial, bem como foram encontrados objetos possivelmente provenientes de furtos.

Nesse particular, destaco o seguinte trecho do despacho de lavratura do auto de prisão em flagrante, em que foram esmiuçadas as circunstâncias da abordagem do ora paciente:

“
Nesta data, 12 de fevereiro de 2025, na Rua Castelo Branco, bairro Altoé, Nova Venécia/ES, policiais militares do 2ª BPM/GAO, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 5000586-62.2025.8.08.0038, expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, deslocaram-se até a residência de WASCHINGTON DOS SANTOS MERCES. Ao chegarem ao local, o conduzido, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se, retornando para o interior da residência. Durante a fuga, Washington sacou uma arma de fogo, tipo pistola calibre .380, e a direcionou ao SGT PM MÁRCIO, que lhe deu voz de abordagem, ordenando que abaixasse a arma. O conduzido resistiu à ordem e à detenção, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo.

[...]

Embora a quantidade de droga apreendida (11,23g) possa parecer, isoladamente, pequena, não se pode perder de vista o contexto em que a apreensão ocorreu. A droga foi encontrada na residência do conduzido, juntamente com materiais tipicamente utilizados para a preparação e embalagem de entorpecentes para venda (pratos e lâminas de barbear), além de uma quantia considerável em dinheiro (R$ 689,00), em notas miúdas, características do comércio varejista de drogas.

[...]

Durante a busca diversos objetos foram encontrados sem nota fiscal. Não se pode perder de vista que as buscas na residência do investigado estão ligadas ao depoimento de Patrique Marques, preso preventivamente em 09/02/2025. Ele, usuário de crack, confessou a prática de, pelo menos, 23 furtos em Nova Venécia e apontou

Waschington dos Santos Mercês, vulgo “TOM”, como um dos receptadores dos objetos subtraídos”.

Assim, reputo que há nos autos indícios suficientes de autoria quanto à prática dos crimes imputados ao paciente, suficientes à manutenção da custódia cautelar.

De toda forma, no que concerne às alegações
i)
de que a droga apreendida seria para consumo pessoal;
ii)
de que não teriam sido apreendidos materiais compatíveis com a mercancia de entorpecentes;

iii)
de que teria sido juntado aos autos comprovação da origem lícita dos demais bens apreendidos, com apresentação de notas fiscais; e

iv)
de que não teria sido demonstrado nos autos que o acusado seria a pessoa com o apelido de “Tom”, citada por uma testemunha, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo a magistrada salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública
, destacando o

modus operandi
da sua conduta, especialmente o fato de o paciente ter apontado arma de fogo a um dos policiais que cumpria o mandado de prisão, o que evidencia a sua periculosidade. Confira-se:

“
Embora ele seja primário e, de fato, não haja ações ou investigações anteriores, destaco que ele tem apenas 25 anos e já foi alvo de uma investigação que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão, o que, no mínimo, indica suspeitas sobre sua conduta relacionada à traficância. Além disso, foi encontrada droga em sua residência, ele tentou se evadir da ação policial e, ainda, segundo os relatos até o momento colhidos
, chegou a apontar uma arma de fogo para o policial que cumpria o mandado, resistindo à abordagem
. Ademais, foram encontrados em sua residência objetos provenientes de crimes cometidos dentro de um ciclo vicioso, no qual usuários praticam furtos e roubos para trocar esses bens por drogas. Assim, entendo que, apesar da primariedade, a periculosidade da conduta é bastante elevada, justificando a decretação da prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública”.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Ao analisar caso análogo ao presente, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não se conhece do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso cabível, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 2. A decisão que converte o flagrante em preventiva deve demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, os requisitos e fundamentos legais exigidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, a prisão foi motivada pela apreensão de drogas fracionadas e arma de fogo com numeração suprimida, em contexto de traficância, além da resistência à abordagem policial, o que justifica a medida extrema com base na gravidade concreta da conduta. Nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021. 4. As condições subjetivas favoráveis do agente não obstam, por si sós, a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos e contemporâneos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando evidenciado risco à ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas alternativas nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.6. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 987.061/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento,

não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
,
apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
13323738
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 25 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)